Tribunal: TJES
Processo: 5003456-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003456-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RODINEY CHIEPPE BERNARDI - ME e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003456-39.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: RODINEY CHIEPPE BERNARDI-ME E RODINEY CHIEPPE BERNARDI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

i
nterp
ôs
recurso
de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
(id.
1376669
– Pág.
12-13
)
,
proferida
pel
o

meritíssim
o

Ju
iz
de Direito da
Terceira
Vara
Cível de Vitória,
Comarca
d
a Capital,
nos autos da “
ação de execução fundada em título extrajudicial”

proposta
por ele
contra
RODINEY CHIEPPE BERNARDI-ME

e

RODINEY CHIEPPE BERNARDI
,
registrada sob o n.

0023740-23.2017.8.08.0024
,

que
in
deferiu
o requerimento de penhora da restituição do imposto de renda sob o
“
entendimento de que tal rubrica, por dizer respeito à renda salarial, goza da mesma impenhorabilidade destinada ao salário”.

Nas razões do recurso
(id.
1376660
– Pág. 1-
10
) o agravante aleg
ou
, em síntese, que 1) “
não é toda e qualquer parcela da restituição de Imposto de Renda que pode ser considerada como advinda de verba salarial ou remuneratória”; 2) “O Imposto de Renda pode incidir sobre recebimento de alugueis, lucro na venda de determinado bem, aplicações financeiras, entre inúmeros outros exemplos, que não são necessariamente resultantes de salários, vencimentos, proventos, e outras verbas dispostas no art. 833, IV, do CPC”; 3) “o artigo 43 do Código Tributário Nacional dispõe que o Imposto de Renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, o que não inclui apenas salários e vencimentos”; 4) “o valor retido e posteriormente restituído pode advir de acréscimos patrimoniais cuja origem não se refira às hipóteses contidas no art. 833, IV, do CPC”; 5) “é de se afastar qualquer discussão acerca de possível impenhorabilidade de tais quantias, sendo inquestionável a admissibilidade da constrição sobre esses valores”; 6) “torna-se inviável o reconhecimento de natureza salarial ou alimentar a quantia correspondente à restituição do IR, pois se trata de vantagem somente perceptível no ano subsequente ao ano-base de apuração do imposto efetivamente devido, o que descaracterizaria o caráter alimentar”; 7) “Como a restituição do IR é resgatável somente após o ajuste anual, ela agrega-se ao patrimônio individual somente após o encerramento do ano-base da apuração do imposto de renda efetivamente devido”; 8) “admissível a penhora sobre tais valores”; 9) “a regra da impenhorabilidade sobre verbas salarias não é absoluta, pois a legislação admite exceções”; 10) “o fato de o imposto incidir sobre o salário não o torna salário”; 11) “a restituição não é direito líquido e certo do contribuinte e não se incorpora à dignidade da sua existência, pois prescinde de análise da Receita Federal, portanto, há apenas uma expectativa da restituição”; 12) “o depósito da restituição em conta corrente destinada a receber salário também não torna a restituição impenhorável”; 13) “nem mesmo o salário está plenamente imune de penhora na recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que toma por base a constrição até o limite da dignidade humana, permitindo a penhora do que superar esse valor”; 14) “mesmo sendo a verba restituída oriunda de salário, após utilizada a parcela necessária à subsistência do devedor e de sua família, o valor excedente depositado em conta corrente perde o seu caráter alimentar e sua impenhorabilidade”; 15) “é possível que a penhora recaia sobre a restituição do imposto de renda”.

Pugnou pelo provimento do recurso “para reformar a decisão interlocutória exarada pelo Juízo de piso, ora hostilizada, autorizando que a penhora recaia sobre a restituição de IR – Imposto de Renda dos Agravados”.

Sem contrarrazões (id.1699149 – Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11 de maio de 2022.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003456-39.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: RODINEY CHIEPPE BERNARDI-ME E RODINEY CHIEPPE BERNARDI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banestes S. A. - Banco
d
o Estado
d
o Espírito Santo

i
nterp
ôs
recurso
de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
(id.
1376669
– Pág.
12-13
)
,
proferida
pel
o

meritíssim
o

Ju
iz
de Direito da
Terceira
Vara
Cível de Vitória,
Comarca
d
a Capital,
nos autos da “
ação de execução fundada em título extrajudicial”

proposta
por ele
contra
Rodiney Chieppe Bernardi-M
E

e
Rodiney Chieppe Bernardi
,
registrada sob o n.

0023740-23.2017.8.08.0024
,

que
in
deferiu
o requerimento de penhora da restituição do imposto de renda sob o "
endimento de que tal rubrica, por dizer respeito à renda salarial, goza da mesma impenhorabilidade destinada ao salário”.

Nas razões do recurso
(id.
1376660
– Pág. 1-
10
) o agravante aleg
ou
, em síntese, que 1) “
não é toda e qualquer parcela da restituição de Imposto de Renda que pode ser considerada como advinda de verba salarial ou remuneratória”; 2) “O Imposto de Renda pode incidir sobre recebimento de alugueis, lucro na venda de determinado bem, aplicações financeiras, entre inúmeros outros exemplos, que não são necessariamente resultantes de salários, vencimentos, proventos, e outras verbas dispostas no art. 833, IV, do CPC”; 3) “o artigo 43 do Código Tributário Nacional dispõe que o Imposto de Renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, o que não inclui apenas salários e vencimentos”; 4) “o valor retido e posteriormente restituído pode advir de acréscimos patrimoniais cuja origem não se refira às hipóteses contidas no art. 833, IV, do CPC”; 5) “é de se afastar qualquer discussão acerca de possível impenhorabilidade de tais quantias, sendo inquestionável a admissibilidade da constrição sobre esses valores”; 6) “torna-se inviável o reconhecimento de natureza salarial ou alimentar a quantia correspondente à restituição do IR, pois se trata de vantagem somente perceptível no ano subsequente ao ano-base de apuração do imposto efetivamente devido, o que descaracterizaria o caráter alimentar”; 7) “Como a restituição do IR é resgatável somente após o ajuste anual, ela agrega-se ao patrimônio individual somente após o encerramento do ano-base da apuração do imposto de renda efetivamente devido”; 8) “admissível a penhora sobre tais valores”; 9) “a regra da impenhorabilidade sobre verbas salarias não é absoluta, pois a legislação admite exceções”; 10) “o fato de o imposto incidir sobre o salário não o torna salário”; 11) “a restituição não é direito líquido e certo do contribuinte e não se incorpora à dignidade da sua existência, pois prescinde de análise da Receita Federal, portanto, há apenas uma expectativa da restituição”; 12) “o depósito da restituição em conta corrente destinada a receber salário também não torna a restituição impenhorável”; 13) “nem mesmo o salário está plenamente imune de penhora na recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que toma por base a constrição até o limite da dignidade humana, permitindo a penhora do que superar esse valor”; 14) “mesmo sendo a verba restituída oriunda de salário, após utilizada a parcela necessária à subsistência do devedor e de sua família, o valor excedente depositado em conta corrente perde o seu caráter
alimentar e sua impenhorabilidade”; 15) “é possível que a penhora recaia sobre a restituição do imposto de renda”.

Pugnou pelo provimento do recurso “para reformar a decisão interlocutória exarada pelo Juízo de piso, ora hostilizada, autorizando que a penhora recaia sobre a restituição de IR – Imposto de Renda dos Agravados”.

É cediço que é impenhorável, como regra geral, o valor depositado em conta bancária proveniente de restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CONRRENTE VIA SISTEMA BACENJUD. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARÁTER ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. VERBA IMPENHORÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1 - O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça assenta-se no sentido de que É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. (RESP 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). 2 - O recorrente comprovou que os valores penhorados são originados de contrato de empréstimo bancário contraído como antecipação da restituição do imposto de renda, visto que consta declaração da instituição financeira que o recorrente efetuou o empréstimo bancário, confirmando que se trata de antecipação da restituição do imposto de renda originada dos seus vencimentos. 3 - A verba objeto da constrição judicial é impenhorável, porquanto possui origem salarial e ostenta natureza alimentar. 4 - Recurso provido. (Agravo de instrumento n. 0011083-15.2018.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 01-04-2019, data da publicação no DJES: 10-04-2019)

Entretanto, cabe ao executado demonstrar que o valor penhorado advém de verba alimentar,
conforme dispõe o § 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil
1
, ou seja, sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 835, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0016539-19.2017.8.08.0011 AGRAVANTE. BANCO TOYOTA DO BRASIL S. A AGRAVADO. REGINA CELE COSSETI PRATES RELATORA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR IMPENHORÁVEL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ORIGEM SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1. É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 833, IV, do CPC/15, desde que devidamente comprovado pelo executado. Precedentes STJ e TJES. 2. Agravada comprovou que a verba é impenhorável, porquanto possui origem salarial e ostenta natureza alimentar, conforme declaração de ajuste de imposto de renda de fls. 156 - Verso / 161. 3. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado. (Agravo interno no agravo de instrumento n. 0016539-19.2017.8.08.0011, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, data do julgamento: 20-03-2018, data da publicação no DJES: 28-03-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE QUE FIGURA COMO PARTE EXECUTADA NA EXECUÇÃO FISCAL. CONTA CORRENTE CONJUNTA. BACENJUD. BLOQUEIO DE VALOR IMPENHORÁVEL. PENHORA SOBRE DEMAIS VALORES. POSSIBILIDADE. 1 - Evidenciado o fato de que a conta corrente mantida conjuntamente com o cônjuge (parte executada na execução fiscal) não é utilizada apenas para recebimento de benefício previdenciário, nem tampouco que é de uso exclusivo de uma das partes, conclui-se pela possibilidade de realização, de forma excepcional, de penhora sobre os valores constantes à referida conta. 2 - Presume-se que o correntista que mantém conta conjunta admite tacitamente que o saldo nela constante pertence a ambos os titulares, tendo em vista que os valores nela depositados perdem o caráter de exclusividade. 3 - A restituição de imposto de renda só poderá se revestir de caráter alimentar se restar comprovado que tal verba advém de algum dos créditos estabelecidos no art. 649, IV, do Código de Processo Civil. 4 - Se a parte não se desincumbiu do ônus de provar que a restituição de imposto de renda decorria de desconto de verba impenhorável, a mesma não poderá gozar do benefício da impenhorabilidade. (Apelação cível n. 0030613-15.2012.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 26-01-2015, data da publicação no DJES: 03-02-2015)

Posto isso
,
dou
provimento
a
o recurso e admito
a penhora de valor de titularidade do(s) executado(s) decorrente de restituição de imposto de renda, ressalvando, contudo, a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade caso ele(s) comprove(m) o enquadramento da verba em alguma das situações elencadas no art. 833,do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003456-39.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: RODINEY CHIEPPE BERNARDI-ME E RODINEY CHIEPPE BERNARDI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA.

RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

1
. -
Cabe
ao executado demonstrar que valor de titularidade dele, referente a restituição de imposto de renda, é impenhorável por ter origem em
receitas compreendidas no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Logo, o valor da restituição, em princípio, é penhorável, mormente porque a penhora deve recair, preferencialmente, em dinheiro (Cód. cit., art. 835).

3. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.